Tribunal: TJDFT
Processo: 0001549-59.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. NULIDADE DA SENTEÇA NÃO CARACTERIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra nulidade quando a Defesa não comprova a necessidade da prova pericial requerida ou o prejuízo na sua ausência.
2. Incabível a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório dos autos é robusto, tanto em razão de prova oral quanto da existência de filmagem da prática delitiva.
3. O furto qualificado é figura com elevado grau de ofensividade, além disso, não havendo prova nos autos de que os bens subtraídos eram de valor ínfimo, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância.
4. Configurado o abuso de confiança quando o empregado exercia função de chefia no estabelecimento, sendo responsável, inclusive, pelo fechamento do local sem supervisão.
5. Recurso conhecido e desprovido.